Tribunal: TJES
Processo: 5002540-80.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-80.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO AUGUSTO DE CARVALHO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002540-80.2019.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
:

MARIO AUGUSTO DE CARVALHO

RECORRIDOS
: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DE DEPENDENTE NA EXECUÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO QUE ADOTOU O VALOR LÍQUIDO DA INICIAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA OPERADORA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO TÍTULO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE O MONTANTE RECONHECIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIO AUGUSTO DE CARVALHO em face da sentença que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A ação originária discutiu a abusividade de reajuste de plano de saúde (59,08% aplicado em maio/2015). A sentença de mérito julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, fixando o reajuste em 35% e condenando a operadora a restituir
R$ 12.658,69
a título de danos materiais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Na fase de cumprimento de sentença, o Recorrente sustenta que o valor depositado pela Recorrida é insuficiente. Alega que a condenação deve abranger não apenas as diferenças de sua mensalidade (titular), mas também as de sua esposa (dependente), uma vez que o valor de R$ 12.658,69 fixado na sentença originária correspondia à soma de ambos, fato que não teria sido impugnado na fase de conhecimento. O juízo de origem extinguiu a execução por entender que nem a sentença, nem o acórdão, mencionaram expressamente a inclusão de dependentes. Afirmou ainda que tal pedido não constava de forma específica na inicial, não podendo ser inovado em fase executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Conforme se extrai dos autos, a sentença condenatória transitada em julgado foi explícita ao adotar o valor de R$ 12.658,69 como parâmetro de danos materiais a serem restituídos.

6. O Recorrente demonstra que este montante específico foi calculado com base nas planilhas apresentadas com a petição inicial, as quais englobavam as mensalidades do titular e de sua dependente. Mais relevante ainda é o fato de que, na fase de conhecimento, o magistrado sentenciante consignou expressamente que tal valor (R$ 12.658,69) não foi impugnado pela requerida.

7. Embora a sentença e o acórdão refiram-se nominalmente ao plano de "MARIO AUGUSTO DE CARVALHO", deve-se interpretar o comando judicial de forma lógico-sistemática. Se o valor líquido da condenação foi extraído de cálculos que somavam titular e dependente, a exclusão destes últimos em fase de execução configura erro material e enriquecimento sem causa da operadora.

8. Portanto, ao restringir o pagamento apenas às cotas do titular, a Recorrida deixou de cumprir integralmente o título judicial, que validou o montante global indicado na inicial. A fase de cumprimento de sentença deve observar o limite do valor reconhecido como devido na fase cognitiva, ajustado apenas pela limitação temporal da prescrição estabelecida pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso inominado CONHECIDO
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para: i) anular a sentença de extinção da execução; ii) determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o cálculo de restituição considerar as diferenças de reajuste, tanto do titular quanto de sua dependente, observada a prescrição trienal fixada no acórdão.

10. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)